Tribunal: TJBA
Processo: 0506557-81.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506557-81.2018.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SANDRO DA SILVA SANTOS Advogado(s): MARIA CONSUELO OLIVEIRA BUDEL APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, ou auxílio-acidente, sob alegação de incapacidade laborativa decorrente de patologias ortopédicas. Questão em discussão. Verificar se a parte autora faz jus aos benefícios previdenciários pleiteados, diante da alegada incapacidade para o trabalho ou redução da capacidade laboral. Razões de decidir. A perícia médica judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, não sendo constatada limitação funcional apta a impedir o exercício da atividade habitual. A análise do conjunto probatório demonstra que os documentos médicos acostados, embora indiquem a existência de enfermidades, não comprovam incapacidade laboral nem infirmam a conclusão pericial. Inexistência de prova de incapacidade no período posterior à cessação do benefício. Ausência de comprovação de redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente. Ônus probatório não cumprido pela parte autora. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral, aferida a partir da perícia judicial e do conjunto probatório, afasta o direito à concessão de benefício por incapacidade ou auxílio-acidente. Legislação e Jurisprudência citada. Lei 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 373, I. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Apelação 8086824-02.2023.8.05.0001; Apelação 8082683-42.2020.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506557-81.2018.8.05.0039, em que figuram como apelante SANDRO DA SILVA SANTOS e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,